Tribunal: TJMT
Processo: 1060877-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060877-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.370.419/0001-04 (RECORRENTE), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND - CPF: 960.495.291-91 (RECORRIDO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JULIANA MARIA VASCONCELOS GRANGEIRO - CPF: 679.806.432-91 (RECORRIDO), FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.370.419/0001-04 (RECORRIDO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND - CPF: 960.495.291-91 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JULIANA MARIA VASCONCELOS GRANGEIRO - CPF: 679.806.432-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1060877-63.2024.8.11.0001.

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes:
DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND e JULIANA MARIA VASCONCELOS GRANGEIRO.

Embargada: FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos inominados interpostos pelas partes e negou-lhes provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei no 9.099/95. As embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e requerem sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, ou se os embargos se prestam apenas à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do acórdão.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões submetidas pelas partes, especialmente quanto à negativa indevida de cobertura securitária, à manutenção da condenação por danos materiais e à exclusão da indenização por danos morais com base em cláusula contratual expressa.

Não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos, sendo evidente que as razões apresentadas pelas embargantes traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas não padece de omissão passível de correção.

A manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.

D
ispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 98, §3o; CC, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 402 do STJ.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos das partes e negou-lhes provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretendem as embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL MANTIDO - DANOS MORAIS INDEVIDO - CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - ANUÊNCIA PRÉVIA DO SEGURADO -RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Em que pese a alegação da reclamada de que na vistoria de reativação do contrato realizada em 16/09/2024, o veículo do reclamante apresentava danos no setor dianteiro direito e que o associado, ao conduzir a vistoria em sua residência, ocultou essa área do veículo utilizando um pano, o que impediu a verificação completa e indicou tentativa de esconder os danos preexistentes. Tal fundamento não deve ser óbice para a cobertura securitária, haja vista a ausência de qualquer medida administrativa feita pela ré antes de promover a reativação do contrato e cobrar pelo serviço.

3.

Além disso, cabia a reclamada comprovar de modo especifico que a versão trazida pelo reclamante é inverídica, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

Desse modo, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida nos termos fixados em sentença.

5.

No que tange ao pedido de danos morais, ele não merece prosperar, tendo em vista que no contrato há cláusula de exclusão de indenização por danos morais (Cláusula 4.1, alínea “a”).

6.

Bem assim, o contrato de seguro admite a delimitação prévia dos riscos cobertos, conforme previsto dos arts. 757 e 760 do Código Civil, bem como nos termos do teor da Súmula 402 do STJ, que diz o seguinte: “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”, sendo válida a estipulação de cláusula restritiva desde que devidamente informada ao segurado.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

9.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelas embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos das embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025